Tribunal: TJDFT
Processo: 0724607-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO ANULADO. NOVA DECISÃO PROFERIDA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. FATURAS ADIMPLIDAS. SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. O autor/recorrente opõe embargos de declaração com vistas a sanar erro material, uma vez que o acórdão (ID41851637) corresponde a julgado alheio. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para que o julgamento seja anulado.
3. Razão assiste ao embargante, tendo em vista que o referido acórdão, de fato, refere-se a processo diverso. Logo, os presentes embargos merecem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado.
4. Assim, passa-se a novo julgamento:
5. Narrou o autor, idoso (72 anos), que é cliente da empresa ré desde 2019 e efetua devidamente os pagamentos das faturas, mas os serviços de telefonia foram suspensos nos meses de dezembro/2021, janeiro, fevereiro e março de 2022. Alega que a suspensão dos serviços ocorreu de forma reiterada e, embora tenha registrado reclamações, o problema só se resolveu após atendimento presencial, o que dificultou suas atividades laborais e diárias. Requereu reparação por dano moral e repetição do indébito.
6. Trata-se de recurso (ID40764016) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não há nos autos indícios mínimos da prática de qualquer conduta ilícita praticada pela empresa ré, tampouco ofensa aos direitos de personalidade do demandante.
7. Nas razões recursais, aduz ter demonstrado a suspensão indevida dos serviços através da juntada das faturas geradas, dos comprovantes de pagamento e protocolos de atendimento no 2022331332128 e no 2022489367584, referente às reclamações registadas. Assevera que somente após atendimento presencial cessaram as práticas irregulares. Alega que a falha na prestação dos serviços da empresa ré lhe causou sofrimento por meses, em virtude da redução significativa de sua capacidade de comunicação. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação por danos morais.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
9. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
10. Da análise dos autos, verifica-se o consumidor adimpliu regularmente as faturas dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022, bem como registrou reclamações no intuito de resolver o imbróglio (ID40763838 e ID40763839), mas, ainda assim, teve os serviços suspensos.
11. A empresa ré/recorrida, por sua vez, não se desincumbiu de seu ônus probatório, na medida em que não demonstrou o teor dos protocolos informados na inicial ou qualquer causa excludente de sua responsabilidade, não se desincumbindo de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), reforçando, assim, a verossimilhança dos fatos narrados pelo demandante.
12. É evidente que o fato de o autor/recorrido estar adimplente e ter o serviço de telefonia reiteradamente suspenso, aliado à conduta desidiosa da empresa ré/recorrida à pronta resolução do imbróglio, configura grave falha na prestação de serviço, causadora de consternação que extrapola o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
13. Nesse sentido: Acórdão 1134364, 07236100920188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/10/2018, publicado no DJE: 7/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1201279, 07109192620198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
14. Na seara da fixação do valor da reparação devida a título de danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da parte lesada, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Por outro lado, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa.
15. Diante do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a empresa ré/recorrida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação do dano moral, a ser corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), com aplicação de juros legais de 1% ao mês desde a data da citação.
16. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).
17. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para anular o acórdão n. 1647535.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.